Tribunal: TJES
Processo: 5001386-39.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-39.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: L. C. BETZEL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001386-39.2020.8.08.0047

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: L.C. BETZEL

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI ASSINADO PELO TITULAR DA CONTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PERÍCIA REJEITADA. INSPEÇÃO EM RELÓGIO REALIZADA NA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA EMPRESA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 –

A parte recorrente aduz que a parte autora não pode ser parte nos Juizados Especiais, uma vez que se trata de pessoa jurídica, estando excluída nos termos do inciso I (segunda parte), do Artigo 8º da Lei 9.099/95. REJEITO tal preliminar, uma vez que a pessoa jurídica não é cessionária de direitos, mas sim usuária do serviço;
2 -
Alega a parte recorrente a necessidade de perícia a ser realizada na rede elétrica e no medidor. Contudo, em análise dos autos, vejo que os documentos dos autos são suficientes para o julgamento do recurso apresentado. Pelo que, REJEITO a preliminar arguida;
3 -
Em relação a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, vejo que esta não deve prosperar, uma vez que a recorrida é usuária do serviço, como já demonstrado, estando patente a sua legitimidade, pelo que, REJEITO a preliminar arguida;
4 –
Importante salientar que o entendimento deste magistrado é no sentido de que o proprietário do imóvel é responsável por seu locatário. Deste modo, estando a conta em nome da empresa MIX, não havendo qualquer documento sugerindo que a empresa requerente seja a proprietária do imóvel, presumo que esta seja a locatária. Além disso, a empresa autora foi constituída em data posterior a confecção do TOI discutido nos autos, pelo que, deveria a recorrente cobrar o valor da inspeção da empresa titular da unidade consumidora, já que devidamente ciente da data da inspeção que foi realizada, uma vez que o documento se encontra assinado;
5 –
Portanto, a suspensão da energia elétrica da unidade consumidora se apresenta como ato ilícito, já que deveria realizar a cobrança do titular da unidade consumidora, evitando promover a suspensão dos serviços de energia, por se tratar de débito pretérito
;

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.